Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707163-74.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ELIEZER ROCHA DA SILVA DESPACHO O documento relativo ao preparo recursal está incompleto. Foi juntado apenas o boleto de recolhimento desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento (id 31780107). Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar que o preparo foi realizado em data anterior ou no próprio dia de interposição da apelação ou proceda ao pagamento em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator